Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701386-15.2020.8.07.0014 RECORRENTE: E. DE ALMEIDA FERREIRA-PERFUMARIA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRENTISTA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende existentes nas contas, sendo insuficiente a simples alegação genérica de necessidade de esclarecimentos. Precedentes do c. STJ. 3. O mero argumento genérico de que milhares de cobranças foram realizadas de forma irregular, sem justificar minimamente uma dúvida razoável e concreta, ou detalhar de modo individualizado o questionamento acerca da movimentação bancária, afigura-se insuficiente para demonstrar o interesse processual no ajuizamento da Ação de Exigir Contas. 4. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ. 5. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15). 6. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. 7. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa. 8. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 485, inciso IV, 550, §2o, 551 e 552, todos do Código de Processo Civil, porque o banco recorrido tem a obrigação de prestar contas em virtude de ser o gestor e guardião da documentação relativa à movimentação existente na conta mantida naquela instituição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO (OAB/DF 29.340). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 485, inciso IV, 550, §2o, 551 e 552, todos do CPC, e no tocante ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque, “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO (OAB/DF 29.340). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015